Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de falta de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões de ID 60198921. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora